Tribunal: STF
Processo: RE 106464
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO EXTRAORDINÁRIO E AOS QUAIS
TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO FORAM OBJETOS DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282 E 356) E O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO FOI DEMONSTRADO,
COMO O EXIGE O ART. 322 DO RI/STF, ATÉ PORQUE O PONTO FULCRAL EM
QUE SE BASEOU O ACÓRDÃO SEQUER SE VE MENCIONADO NOS ENUNCIADOS DOS
ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO, O RECURSO NÃO E DE SER CONHECIDO POR
FALTA DE PRESSUPOSTOS QUE O JUSTIFIQUEM.